Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002202-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DA SILVA - CPF: 050.549.201-61 (PACIENTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (INTERESSADO), RONALDO ALVES DA SILVA - CPF: 050.549.201-61 (PACIENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (IMPETRANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELENILDO PINHEIRO DE QUEIROZ - CPF: 981.920.191-87 (VÍTIMA), M. D. S. D. Q. (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. LEGÍTIMA DEFESA
– DESCABIMENTO – REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS – INADIMSSIBILIDADE – ENUNCIADO 42/TJ –
2. DESNECESSIDADE PRISIONAL
– DESACOLHIMENTO – REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO 06/TJ –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA – ENUNCIADO 43/TJ –
4. ORDEM DENEGADA
.

1. A simples alegação de legítima defesa, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

2. O risco de reiteração delitiva, pressuposto de decretação da prisão preventiva por ofensa à ordem pública, compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, máxime quando se constata que quando o paciente foi preso em flagrante delito ainda cumpria medidas cautelares por fato criminoso anterior.

3. Insuflada a plausibilidade da prisão preventiva, os predicados pessoais por si sós não são aptos a revogar a custódia antecipada cautelar.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, OAB/MT 24.606, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Ronaldo Alves da Silva
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara da comarca de Paranatinga, que, nos autos de Ação Penal n. 0004019-07.2018.8.11.0044, cód. 103839, mantém o paciente sob
carcer ad cautelam
desde
23/12/2019
[vide APFD, id. 33777961, pp. 14-50], decorrente de prisão em flagrante convertida em preventiva [vide decisão de 24/12/2019, pp. 59-63], em razão da imputação da prática do delito de tentativa de homicídio contra Elenildo Pinheiro de Queiroz, e de lesão corporal, perpetrado contra Melissia da Silva de Queiroz, em tese ocorrido em 22/12/2019, por volta de 23h40min, na rua Valdivino Moreira dos Santos, n. 04, bairro Cohab Tereza Dala Nora, em Paranatinga.

Sustenta o impetrante que o paciente não perpetrou os crimes descritos na denúncia, visto que jamais teve a intenção de matar Elenildo, nem de ferir Melissia, buscando na ocasião apenas e tão-somente repelir agressão injusta e atual irrogada à convivente de Ronaldo, de prenome Vanda, e, por conseguinte, exaurida a hipótese de cometimento de crimes, entende fazer jus à restituição do
ius libertatis
.

Lado outro, estabelece que, sendo mantida a acusação, o paciente não representa qualquer risco à ordem pública, possuindo raízes familiares no distrito da culpa, filha recém-nascida que depende do trabalho do paciente para a subsistência, e que a prisão ofende os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Acerca dos registros criminais anotados na decisão vergastada, esclarece que se referem a crimes de trânsito, nada mais indicando que desabone a conduta ética e moral. Os demais registros, segundo assinala, foram respondidos com decoro e arquivados.

Quanto ao possível prejuízo à instrução criminal e à regular aplicação da lei penal, salienta a inocência e boa índole, e por isso, tais pressupostos da prisão preventiva não devem prevalecer, sob pena de ofensa ao art. 5o, LVII, da CF, e de incursão da autoridade judiciária em crime de responsabilidade.

Resume,
verbis
:

“
a) Não há provas nos autos de ser o paciente perigoso;

b) O fato subjetivo de ser alguém “perigoso” (o que não ocorre no caso) não é fundamento a ensejar a circunstância da garantia da ordem pública;

c) Não há risco para aplicação da lei penal, pois o paciente possui residência fixa e é primário de bons antecedentes
” [
sic
inicial, p. 12].

Pede a concessão
initio litis
da tutela emergencial, restituindo-se o
ius ambulandi
do paciente sob o contexto da presença de constrangimento ilegal, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 33777959 a 33777961.

O termo de pesquisa constante do evento 33797486, apontou a inexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção de Magistrado, razão pela qual a distribuição se deu na modalidade sorteio.

A liminar foi indeferida em 15/02/2020, id. 33915498, e as informações aportaram aos autos em 27/02/2020, id. 35221981.

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. José de Medeiros, é pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“Habeas Corpus – Tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal (Art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, e art. 129, caput, todos do CP) – Prisão preventiva decretada – Alega que o paciente agiu em legítima defesa – Análise incompatível com a via eleita – Inviável a incursão probatória por meio do writ – Requer a liberdade provisória – Descabimento – Requisitos do art. 312 do CPP preenchidos – Decisão assentada na gravidade concreta dos delitos e na recalcitrância delitiva – Paciente responde processo criminal por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo sido recentemente agraciado com a liberdade condicionada a medidas cautelares diversas – Possibilidade concreta de reiteração delitiva – Inteligência do Enunciado no 06 do IUJ no 101532/2015 – Impossibilidade de aplicação de medidas diversas previstas no art. 319 do CPP – ‘Os predicados pessoais, isoladamente, não são aptos a revogar a custódia antecipada que, devidamente fundamentada, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência’ (TJGO, HC no 5021274-11.2020.8.09.0000) – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação da ordem
” [id. 35804466, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante já explicitado quando da análise liminar da presente ação de dignidade constitucional, inclusa denúncia incriminadora imputa ao paciente as seguintes condutas ilícitas:

“
FATO I – Do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 22 de dezembro de 2019, por volta das 23h40min, em residência particular, localizada na rua Valdivino Moreira dos Santos, n. 04, bairro Cohab Tereza Dala Nora, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado RONALDO ALVES DA SILVA ofendeu a integridade corporal de sua sobrinha, a adolescente Melissia da Silva de Queiroz, causando-lhe as lesões corporais constantes no Auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico e fls. 22/24, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 05/07.

FATO II – Do crime previsto no artigo 121, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

Nas mesmas circunstâncias de dia, hora e local acima descritas, o denunciado RONALDO ALVES DA SILVA, agindo com animus necandi, por motivo fútil, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, tentou matar a vítima Elenildo Pinheiro de Queiroz, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que a vítima conseguiu se desvencilhar dos golpes e terceiros ameaçaram de chamar a polícia, consoante boletim de ocorrência n. 382062/2019 (fls. 05/07), Termo de depoimento de fl. 10, Termo de declarações de fls. 12/13, Termo de declarações de fls. 18/19, mapa topográfico para localização de lesões de fls. 15/17-IP, e demais elementos coligidos aos autos.

Segundo restou apurado, no dia e horário acima descritos, o denunciado Ronaldo Alves da Silva dirigiu-se até a residência das vítimas, oportunidade em que derrubou a vítima Melissia da Silva de Queiroz no chão, e a agrediu com chutes e, em seguida, sacou uma arma branca, que estava em sua cintura, para lesionar a vítima, tentando golpeá-la na região torácica.

Ato contínuo, a fim de proteger sua filha, Elenildo Pinheiro de Queiroz, foi em direção ao denunciado Ronaldo Alves da Silva, na tentativa de contê-lo, sendo atingido pelo denunciado pela arma branca na parte posterior do ombro, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, em razão de a Sra. Maurizia Alves da Silva, ex-esposa da vítima gritou que chamaria a polícia (fls. 18/19).

Em seguida, o denunciado empreendeu fuga do local.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado Ronaldo Alves da Silva confessou ter desferido o golpe de arma branca em face da vítima Elenildo Pinheiro de Queiroz (fls. 36/38).

Nota-se que a qualificadora do motivo fútil está presente diante do desarrazoado e desproporcional motivo que ensejou a prática criminosa, consistente no fato da vítima Elenildo Pinheiro de Queiroz defender sua filha da injusta agressão e ser atingido pelo denunciado

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RONALDO ALVES DA SILVA, como incurso no artigo 129, caput, (Fato I) e artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal (Fato II), na forma do artigo 69 do Código Penal
[...]”[
sic
denúncia, id. 33777961, pp. 5-6].

Efetuada a prisão em flagrante delito, a autoridade judiciária de origem, em sede de audiência de custódia, manteve oralmente a prisão cautelar do paciente, reiterando os termos do decreto prisional preventivo emitido logo após representação do Ministério Público.

Sustentou-se, no édito prisional preventivo, a gravidade abstrata da imputação e a possibilidade de reiteração delitiva.

Nas informações, a autoridade judiciária de origem sustentou que indeferiu outro pedido de liberdade provisória, este formulado quando da apresentação da resposta à acusação, com especial enfoque nos seguintes argumentos:

“
Vistos.

I. Trata-se de defesa prévia c/c pedido de liberdade provisória formulado pelo indiciado Ronaldo Alves da Silva, qualificado nos autos, sustentando, que não encontra-se mais presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (fl. 92/102).

O Ministério Público pugna pelo indeferimento (fls. 112/113).

É o relatório. Decido.

Da análise dos autos registro que não houve nenhuma alteração fática suscetível de ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, conforme preceitua o artigo 316 do Código de Processo Penal, assim tenho que permanecem inalteradas as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva do requerente, devendo a custódia cautelar ser mantida.

Ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de segregação cautelar caso estejam presentes os pressupostos e requisitos descritos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, verifico dos autos estar provada a materialidade delitiva e existir indícios suficientes da autoria.

Dispõe os artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Com efeito, iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o crime imputado ao indiciado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, logo, admissível à custódia cautelar com base no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Consta nos autos prova da materialidade do delito e indícios de autos, conforme fundamentado às fls. 53/55v, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti.

Quanto ao periculum libertatis, está evidenciado na necessidade de salvaguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do presente caso, que restou evidenciada pelo modus operandi em que se deu a ação criminosa.

Isso porque, o acusado causou lesões corporais na vítima Melissia da Silva Queiroz, derrubando-a no chão agredindo-a com chutes, bem assim, sacou uma arma branca e tentou golpea-la na cintura. Contudo, o pai da vítima na tentativa de protege-la foi em direção ao suspeito, sendo atingido pelo denunciado com a arma branca no ombro, ao menos nesse juizo superficial.

Além disso, o acusado ainda responde a outra ação penal, qual seja, n. 675-81.2019.811.0044 desta Vara, conforme folha de antecedente criminais de fl. 86, o que evidência abalo a ordem pública pela reiteração criminosa.

Diantes deste fatos, se evidencia a necessidade de manutenção da segregação do acusado.

De outro norte, o fato do postulante ter endereço fixo e trabalho lícito, bem como quaisquer outras condições que lhe sejam favoráveis, não impedem a decretação, tampouco a manutenção da prisão cautelar, quando os requisitos ensejadores da segregação estão presentes.

[...]

Por fim, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, neste momento processual, seria adequada para a garantia da ordem pública, diante da peculiaridade do caso, isto é, da gravidade concreta do delito.

Deste modo, concluo que a segregação cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração da conduta a ser elucidada e pela conveniência da instrução criminal, a fim de assegurar a regular coleta de provas e eventual aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade formulado às fls. 92/102, o que faço com fulcro assente no artigo 312 do Código de Processo Penal
” [
sic
id. 35221981, pp. 8-10].

Analisando os fatos e argumentos, tem-se que, nada obstante estejamos frente a acusado com
menos de 21 anos de idade
,
confesso
,
tecnicamente primário
, de
bons antecedentes
,
filho recém-nascido
,
raízes no distrito da culpa
, e
cuja imputação da prática de crime de lesão corporal foi extinta por ausência de representação criminal da vítima
[id. 33777961, p. 92], a concessão da ordem mandamental é reservada a casos de
manifesta teratologia
da decisão judicial, o que não é possível vislumbrar no presente âmbito de cognição preambular.

Desde logo, anoto
o
enunciado n.o 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta
Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
”

A
simples
alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. STJ, RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“
O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido
” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a
hodierna
jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela
Corte
, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar
”.

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...)
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade
(...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...)
Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação
(...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Assim,
só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência da paciente, a partir do oferecimento de prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional, o que, aparentemente, não é o caso onde a possível antijuridicidade se confirma por meio de elementos indiciários de prova, dentre eles, a palavra da própria vítima, determinante para a indicação da aparência de ilicitude do fato.

Ressalte-se, mais uma vez, que o paciente já respondeu ao TCO 869-81.2019.8.11.0044, cód. 96787, JECr/Paranatinga, por
dirigir veículo automotor em via pública sem permissão ou habilitação
, e
responde, ainda
, perante o Juízo da 1a VCr/Paranatinga, pelos crimes dos
arts. 310 do CTB, 244B do ECA, tráfico de drogas e associação para essa finalidade
[arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006], do qual, segundo pesquisa ao sistema
Primus
, foi
preso em flagrante delito
no final do mês de agosto de 2018 e beneficiado com
liberdade provisória condicionada
em 31/8/2018 [APFD 3333-15.2018.8.11.0044, cód. 91703, Ação Penal 675-81.2019.811.0044, cód. 96321,
cerca de um ano antes do fato aqui trazido a debate
.

Ou seja,
o fato aqui trazido à baila foi cometido quando ainda vigiam medidas cautelares diversas da prisão deferidas em razão da imputação anterior
.

Além disso, possui outras passagens por
atos infracionais anteriores
, concernentes a apropriação indébita, posse ilícita de drogas visando ao consumo pessoal, direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação, e ameaça, os quais, entretanto, por estarem todos arquivados, servirão
apenas para dimensionar a tese advogada pela autoridade judiciária de origem
, cuja
periculosidade subjetiva e objetiva
demandando,
por ora
, uma
maior atenção pelo Poder Judiciário Estadual
, em sentido a
frear
possível
progressão criminosa do agente
, dando-lhe condições a que,
permanecendo preso cautelarmente pelo menos até o julgamento de mérito da ação mandamental
, reflita o seu comportamento perante a sociedade, até porque, por onde se vê, não tem encontrado na prisão um estímulo a retomar uma vida pacífica conforme as regras da sociedade, ao contrário, aparentemente com o passar do tempo está a se tornar uma pessoa cada vez mais perigosa.

Nessa esteira, o enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves.

Nesse sentido, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a outras ações penais por diversos delitos (furto, roubo e tráfico de drogas). Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes
” (STJ, HC 428.679/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).

“
O fato de o acusado ostentar diversos registros criminais é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente
” (STJ, RHC 86.503/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 10/11/2017).

Ainda, prevalece a orientação contida no Enunciado n. 43/TJ, segundo o qual:

“43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Assim, pressupondo a prevalência de ao menos um fundamento válido da prisão preventiva, concernente ao
risco social à ordem pública que a liberdade provisória do paciente representaria à sociedade
, a pretensão de concessão da ordem anômala no rito procedimental do
writ
constitucional padece de melhores argumentos.

Ante o exposto, com o parecer,
denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Ronaldo Alves da Silva
, qualificado, mantendo incólume a r. prisão cautelar vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020